Tribunal: TJMT
Processo: 1034529-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034529-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON FRANCA - CPF: 892.148.111-72 (RECORRENTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1034529-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Gilson Franca

Embargada(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão e contradição, sob o seguinte argumento:

“Além disso, o r. julgado foi contraditório e omisso em diversos aspectos, especialmente quanto ao seu fundamento principal: que a ausência de regulamentação no âmbito municipal impede a concessão do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos ocupantes da função de Vigilante da Carreira dos profissionais da Secretaria de Educação Básica do Município de Cuiabá.

O acórdão enfatiza que os servidores públicos municipais, aí incluído o autor, são regidos por diploma legal específico, no caso a LC n. 220/2010, cujo regime jurídico-administrativo afasta a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.

Enfim, o douto relator defende que as atribuições de vigilante exercidas pelo autor se dá apenas pela nomenclatura da ocupação prevista na legislação municipal, não o qualificando, tecnicamente, ao exercício da função específica de vigilante.

Diversamente, entendemos que não existe nenhum óbice para concessão do benefício, maiormente porque a legislação pátria afiança o direito do embargante ao recebimento do aludido adiciona”.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a omissão/contradição apontada.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID

150696165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que houve omissão/contradição no julgado, contudo, constou no voto embargado que:

“Assim, o poder público pode e deve estabelecer as leis e regulamentos para o exercício da função pública, e o servidor público estatutário está intrínseco ao interesse do ente público.

Como o Recorrente é Servidor Público Municipal, lotado na Secretaria de Educação do Município, deve ser analisado, sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, que em seu artigo 43 da Lei 220/2010, assim dispõe:

“Art. 43
O sistema remuneratório
dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado
em parcela única
,
vedado o acréscimo de qualquer
gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória,
exceto o previsto nesta Lei Complementar

(...)

Em que pese à pretensão autoral, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira, Lei Complementar nº 220/2010, não há qualquer previsão de pagamento do adicional de periculosidade, sendo vedado o pagamento a este título.

Em outras palavras a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, para o pagamento de adicional de periculosidade exige que haja previsão na Lei Complementar nº 220/2010, mas esta inexiste.

Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”.

Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

(...)

As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portaria, referente ao adicional de periculosidade, na relação empregatícia, não obrigam o poder público a cumpri-las, quando se trata de servidor público estatutário, pois o regime jurídico é diverso.

Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de periculosidade, como pretende a Recorrida.

Entendo que há necessidade de haver expressa previsão legal para possibilitar o pagamento de adicional de periculosidade ao servidor púbico estatutário”.

Desta forma, ante a ausência de regulamentação no âmbito municipal a respeito do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos lotados na função de Vigilante da Carreira dos profissionais da Secretaria de Educação Básica do Município de Cuiabá/MT, não assiste razão o Embargante, por isso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023